Tribunal: TJES
Processo: 5008714-75.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008714-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: GUEDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. MUNICÍPIO DA SERRA. FISCAL MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ADQUIRIDA EM EXERCÍCIO. SERVIDOR APOSENTADO. DIREITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCACTÍCIOS.

Recurso Inominado n°:

5008714-75.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDO: GUEDES DOS SANTOS

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando o ente municipal requerido ao pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa devido ao autor, no valor de R$ 9.972,80 (nove mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação.

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, sustentando que seja determinado o sobrestamento do presente feito até julgamento definitivo do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei dos autos de nº 5014814-51.2021.8.08.0048. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que os documentos que acompanham a inicial comprovam que o autor/recorrido possui crédito residual acumulado enquanto servidor público ativo, restando preenchidos os requisitos previstos na Lei Municipal nº 2.405/2001 para o recebimento da gratificação.

Assim, entendo que o recorrido demonstrou de maneira satisfatória o direito perseguido, colacionando aos autos o histórico de lançamentos da gratificação por produtividade em seu nome, na época em que se encontrava em pleno exercício de seu cargo público, fazendo jus, portanto, ao percebimento do benefício, eis que preenchidos os requisitos legais. Vejamos:

Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa.

§ 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal.

Desse modo, considerando que a lei dispõe como fato gerador a efetividade na produção e, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo servidor, não há como acolher a tese de que a aposentadoria constitui fato extintivo do direito, de modo que o pagamento é a consequência legal que pode ser cumprida após a aposentadoria do servidor, sem que haja ilegalidade, devendo ser mantida a r. sentença quanto ao pagamento da gratificação fiscal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DA SERRA. AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A BASE DE CÁLCULO INCORPORADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeitada a alegação de intempestividade do recurso de embargos de declaração.
2.
A gratificação de produtividade dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Município da Serra é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada ao desempenho de atividades especiais/diferenciadas, possuindo natureza jurídica vencimental. Assim, é devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria a fim de que sobre a base de cálculo vencimento + gratificação de produtividade, incidam as demais vantagens pessoais do servidor.

3. Relativamente à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria dos apelados, a alegação do Instituto Apelante de que os valores percebidos na ativa a título de gratificação de assiduidade e triênio-quinquênio foram considerados na apuração da média aritmética da gratificação de produtividade quando da fixação dos proventos de aposentadoria não significa que houve a incorporação da gratificação de produtividade ao salário-base para a incidência das demais vantagens pessoais. 4. O cumprimento integral do artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, que determina que a gratificação de produtividade a ser incorporada aos proventos de aposentadoria do beneficiário será apurada pela média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a aposentadoria, é a efetiva integração da gratificação de produtividade calculada ao salário-base a fim de que sobre tal somatório incida as demais vantagens pessoais. 5. Recurso desprovido.”

(TJES; Apelação Cível 0012157-66.2017.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Relatora Marianne Judice Mattos; Julgamento em 31/03/2023).

Finalizando, não há de se falar em sobrestamento dos autos em razão de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei, na medida em que não restou comprovado o seu regular protocolo e tampouco admissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)